Tribunal: TJMT
Processo: 1020630-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020630-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE
DIOGO ALVES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 0002885-63.2012.8.11.0008, código 81218, em que restou denunciado pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP levado a efeito em face das vítimas Márcia Aparecida da Silva e Thalita Fabrini Bento da Silva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a falta de contemporaneidade da decisão segregatícia, haja vista os fatos ilícitos terem ocorrido, em tese, no ano de 2012 e o decreto prisional ser datado em 27/09/2019, cujo respectivo mandado foi cumprido somente em 30/09/2020, nada obstante tenha sido devidamente citado da instauração da ação penal ajuizada em 1o grau no dia 29/11/2019, sem que, durante este interregno de tempo, tenha havido qualquer notícia de novo fato ilícito praticado pelo paciente ou que tenha causado tumultos aos meios e fins do processo, a tornar desnecessária e ilegal a medida extremada por ausência do periculum libertatis.
De mais a mais, assevera que o édito constritivo não está idoneamente fundamentado, pois afirma que se encontra lastreado na mera gravidade abstrata do crime, que é insuficiente para evidenciar o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega ser ele idoso (76 anos), com problemas de saúde, primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, o que revela a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, notadamente porque integra o grupo de risco de contágio do coronavírus, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dele, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no art. 319. E, no mérito, pugna pela a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda oportunamente, pela intimação pessoal do patrono para fins de sustentação oral.
Instrui a inicial com os documentos de ID 60092475 ao ID 60116476.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ressai da decisão segregatícia que o d. magistrado singular vislumbrou elementos bastantes de que o paciente, em tese, teria praticado atos libidinosos com as ofendidas, que são suas netas e, à época, eram menores de 14 (quatorze) anos, para as quais oferecia doces em troca de acariciá-las com fins libertinos e, após a satisfação de sua lasciva, ameaçava-as de morte caso noticiassem o ocorrido a terceiros, o que deixou as menores por vários anos com receio de contar os fatos ilícitos a seus genitores.
Desta feita, considerou o d. julgador imprescindível a medida extremada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão do vínculo afetivo que o suspeito possui com as vítimas, podendo colocar em risco a integridade física e emocional delas, voltando a delinquir, além de prejudicar a colheita de provas durante a instrução criminal, sobretudo porque há fortes indicativos de que há anos pratica delitos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, uma vez que a genitora de uma das menores, que é filha do increpado, afirmou na Delegacia de Polícia que, quando ainda era criança, também teria sido molestada pelo segregado, a revelar a periculosidade social que este possui.
À vista disso, nessa etapa inicial de análise da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para considerar o édito segregatício absurdo, teratológico ou mal fundamentado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam a necessidade da medida extremada para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
E, quanto ao argumento defensivo de que falta contemporaneidade entre a ordem prisional e os fatos ilícitos imputados, inexiste nos autos prova capaz de demonstrar que a tese foi analisada pelo d. juízo singular, a inviabilizar o exame direito por esta e. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no HC 584.965/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).
Logo, por ora, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, assim como a substituição da medida extremada por outras menos gravosas, as quais, à primeira vista, não seriam eficazes para a proteção da ordem pública e da escorreita instrução criminal, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo increpado, as quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em análise apressada dos autos, própria da fase inicial, verifico que o impetrante não acostou aos autos eletrônicos documento hábil que demonstre ter sido o pedido de soltura ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus analisado em 1o grau, a impedir que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, os documentos médicos trazidos ao feito não são recentes, visto que de acordo com o Relatório de Tratamento o favorecido nessa ordem, que fazia acompanhamento psicológico e psiquiátrico, compareceu ao CAPS pela última vez no dia 10/03/2020 (ID 60092485 – Pág. 1), nada atestando que até a presente data ainda necessita de acompanhamento médico e medicação.
E, mais, a prova pré-constituída não revela que o sujeito está com a saúde extremamente debilitada e não possa receber o tratamento adequado pela unidade carcerária a exigir a sua imediata soltura.
Destarte, por ora, concluo que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, mesmo porque não há como desconsiderar que ao segregado é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável, que envolve violência e grave ameaça à pessoa.
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DIOGO ALVES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator